Tribunal: TJDFT
Processo: 0710191-69.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710191-69.2020.8.07.0009 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IEDA ANDRADE DOS SANTOS, ALISSON ABRANTES DE ANDRADE, ANDERSON ABRANTES DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. TEMA 1.074 DO STJ. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. PARCELAMENTO. DEMONSTRADA A REGULARIDADE FISCAL DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em partilha de bens homologatória da partilha apresentada. 1.1. No apelo interposto, o Distrito Federal pede a reforma da sentença para condicionar a expedição do formal de partilha quanto aos bens do espólio seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal, visto que até o momento houve apenas o parcelamento dos débitos relativos aos tributos devidos. 2. Sobre o tema, assim dispõe a tese firmada em sede de julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “(...) No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido.” (REsp n. 1.896.526/DF, Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, DJe de 28/10/2022.). 2.1. Ainda que excluída a necessidade do prévio recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCMD, por força do art. 659, § 2o, do CPC, permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos a recaírem especificamente sobre os bens e rendas do espólio, conforme determina o art. 192 do CTN. 2.2. A certidão positiva de débitos com efeito de negativa, constante do parcelamento administrativo de tributos referente ao imóvel da partilha, não impede a expedição do formal de partilha, porquanto o documento é suficiente para comprovar a regularidade fiscal perante o fisco, em consonância com o art. 151, inciso VI, e o art. 206, do Código Tributário Nacional. 2.3. No caso dos autos, a sentença homologou a partilha apresentada pelos autores considerando o parcelamento dos tributos comprovado e a emissão da certidão positiva de débitos com efeito de negativa. 3. Precedente Turmário: “(...) O parcelamento de débitos tributários relativos aos bens do espólio não impede a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, porquanto configurada a regularidade da situação fiscal, consoante o artigo 151, inciso VI, e o artigo 206, do Código Tributário. II.III. Diante da apresentação da certidão positiva de débitos com efeito de negativa e da não comprovação de outros débitos do espólio em aberto, resulta atendida a condição prevista no art. 654 do Código de Processo Civil, para o fim de julgamento da partilha. III. Recurso conhecido e desprovido.” (07047266520238070012, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 06/03/2024). 4. Inaplicável o art. 85, §11, CPC, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios na primeira instância. 5. Recurso improvido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, incisos III e IV e 1.022, inciso II, parágrafo único, I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 123, 131, inciso III, 192, 205 e 206, todos do Código Tributário Nacional, e 664, §5o, do Código de Processo Civil, asseverando que nada obstante seja inexigível a comprovação do recolhimento do ITCMD, deve haver a quitação dos demais tributos devidos pelo espólio, e que a certidão positiva com efeito de negativa não é capaz de demonstrar a quitação do tributo no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 123, 131, inciso III, 192, 205 e 206, todos do CTN, e 664, §5o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029